Tribunal: TJDFT
Processo: 0751685-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCILIA APARECIDA DUARTE COUTO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n. 0719450-22.2024.8.07.0018, ajuizada em desfavor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 217116235 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante, por considerar que o comprovante de rendimentos da autora indica a existência de condições de arcar com as despesas processuais. Em suas razões recursais, sustenta não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Aduz haver colacionado aos autos documentos que demonstram seu superendividamento. Ao final, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para conceder-lhe a gratuidade de justiça. A título de provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão recorrida, com a confirmação da tutela. Não houve recolhimento do preparo. Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 67017645, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela agravante e, por conseguinte, intimou a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Apesar de devidamente intimada, a recorrente deixou transcorrer o prazo in albis e não promoveu o recolhimento do preparo, conforme se extrai da certidão de ID 67399187. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe à parte recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Após o indeferimento do pedido de concessão de gratuidade de justiça (ID 67017645), a parte agravante, não obstante ter sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, permaneceu inerte, conforme certidão exarada no ID 67399187. A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT.